Tribunal: TJES
Processo: 0003087-89.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003087-89.2019.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDA CAROLINA FONSECA DAMATO e outros (2)

APELADO: GERCIANA PINTO E SILVA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. VALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. AUSÊNCIA DE PROVA. A VERIFICAÇÃO DO DANO MORAL NÃO RESIDE NA SIMPLES OCORRÊNCIA DE ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) A ocorrência de dano material, decorrente do descumprimento contratual, não implica na ocorrência automática de danos morais, de modo que a prova da ofensa aos direitos da personalidade do consumidor é requisito indispensável para a configuração da responsabilidade civil.

2) A verificação do dano moral não reside na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato contrário ao ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral, sendo necessário que o ato seja capaz de atingir a dignidade da pessoa.

3) A pretensão de indenização por danos morais deveria ter sido acompanhada de provas que indicassem quais prejuízos aos direitos da personalidade efetivamente ocorreram.

4) O principal evento gerador da controvérsia foi a inundação do imóvel e consequente perdimento de bens, todavia, esta se deu essencialmente em razão de fortes chuvas que ocorrem à época da locação, sem que seja possível desconsiderar que o referido evento da natureza, por óbvio, não pode ser atribuído como de responsabilidade de qualquer das partes.

5) Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FERNANDA CAROLINA FONSECA DAMATO E OUTROS
em face da sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara de Anchieta/ES, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando a parte requerida ao ressarcimento dos danos materiais, todavia, afastando a ocorrência de danos morais.

Em suas razões (fls. 491 e seguintes), os apelantes sustentam, em síntese, que restou configurada a ocorrência de danos morais, uma vez que
GERCIANA PINTO E SILVA
teria agido com desprezo pelas regras básicas de respeito ao consumidor, sendo inclusive presumida sua culpa, por tratar-se de responsabilidade contratual.

Rememoro que a ação indenizatória em epígrafe foi proposta por
FERNANDA CAROLINA FONSECA DAMATO E OUTROS
em face de
GERCIANA PINTO E SILVA
, sob fundamento de que, a partir do site OLX, firmaram um contrato verbal de locação de imóvel. Todavia, após pouco mais de um mês da mudança, o imóvel teria passado a apresentar problemas, o que gerou divergência entre as partes, culminando inclusive em registro de ocorrência policial por supostas ofensas que a locadora teria praticado em face da parte autora.

Ato seguinte, após fortes chuvas, o imóvel restou inundado, com consequente perda de diversos bens, como por exemplo roupas, eletrodomésticos, sapatos e outros pertences pessoais; os autores acabaram tendo que procurar um hotel, tendo gastos também com uber; a partir de tal momento, a convivência entre as partes teria se tornado insustentável, o que motivou a notificação das demandantes para desocupação do imóvel.

Assim, argumenta a parte apelante que toda situação foi causada pela omissão da recorrida durante a propaganda do imóvel, uma vez que, se tivesse sido clara quanto à estrutura do imóvel, os autores não teriam se mudado para o local.

Pois bem. A controvérsia recursal se resume em examinar se a conduta da apelada,
GERCIANA PINTO E SILVA
, foi capaz de gerar danos morais em favor dos autores.

Após detida análise dos autos, concluí que as razões recursais não merecem guarida, pelos motivos que passo a expor.

Em primeiro lugar, sobre a valoração do acervo probatório, faz-se mister ressaltar que o legislador fez opção pela adoção da sistemática do livre convencimento motivado, conforme dicção do art. 370 do Código de Processo Civil, segundo o qual
“o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse diapasão, é válido trazer à baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a extensão de tal princípio, no que se refere à formação da convicção do magistrado:

[...]
2. O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, que permite ao juiz a apreciação livre das provas colacionadas aos autos.
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 2348253 SC 2023/0141585-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2023)

[...]
2. No processo civil brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado: o julgador não está obrigado a decidir a demanda conforme o pleiteado pelas partes, mas sim de acordo com seu alvedrio, usando fatos, provas, jurisprudência e legislação que entender aplicáveis à espécie.
[...] (STJ - REsp: 1660367 RS 2017/0056259-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2017)

No caso dos autos, guiado pelo princípio do livre convencimento motivado, o magistrado de origem entendeu que as provas colacionadas aos autos, a despeito de indicarem o ilícito contratual, não são suficientes para comprovar a ocorrência de danos morais.

Neste ponto, ressalto que a ocorrência de dano material, decorrente do descumprimento contratual, não implica na ocorrência automática de danos morais, de modo que “[...]
a prova da ofensa aos direitos da personalidade do consumidor é requisito indispensável para a configuração da responsabilidade civil e consequente fixação de reparação por danos morais
. [...] (TJDF; APC 07249.30-66.2023.8.07.0001; 180.1279; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Renato Scussel; Julg. 12/12/2023; Publ. PJe 09/01/2024).

Isso porque, conforme conceituado pela literatura jurídica, os danos morais constituem lesão aos direitos da personalidade, sem que a simples ocorrência do ilícito seja suficiente para ensejar indenização. Nesse sentido, vejamos o seguinte precedente, que elucida com clareza a controvérsia:

[...] 6.
A verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme com o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral, sendo necessário, ao revés, que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante
(AGRG no RESP 1.269.246/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 27/05/2014). 7.
Condena-se o réu ao pagamento de indenização por danos morais, quando o ardil de sua conduta enseja situação causadora de verdadeiro abalo, apreensão, tristeza, desespero, aflição, angústia, perplexidade, preocupação e dor no autor.
[...] (TJMS; AC 0805784-79.2018.8.12.0002; Dourados; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira; DJMS 10/01/2024; Pág. 121)

Como se depreende, não é todo ato contrário às disposições do ordenamento jurídico pátrio que ensejam indenização por danos morais, sendo cabível a condenação apenas em situações nas quais o ato ilícito configure ofensa aos direitos da personalidade de forma concreta e relevante.

Dessa forma, a jurisprudência é clara ao estabelecer que o reconhecimento da compensação por dano moral exige não só a prática de ato ilícito, mas também o nexo causal e, em especial, prova do dano indenizável:

[...]
O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro
que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial - Circunstância dos autos em que não se justifica a reparação por danos morais. [...] (TJ-RS - AC: 70079371845 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 25/10/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/10/2018)

Não bastasse, é de se ressaltar que o mero dissabor não enseja a pretendida indenização, isto é, situações desagradáveis do cotidiano estão inseridas no campo de ocorrências possíveis em razão da convivência em sociedade, sem que se possa falar em danos morais em situações como a dos autos. Senão, vejamos:

[...] As consequências do abalroamento na motocicleta do autor, apesar de desagradáveis, não têm o condão de caracterizar dano moral.
Trata-se de mero dissabor ao qual está sujeito qualquer pessoa que se encontre na condução de veículo automotor em via pública, não se mostrando situação capaz de gerar ao autor abalo psíquico gerador de dano moral indenizável.
(TJ-SP - AC: 10003042220208260344 SP 1000304-22.2020.8.26.0344, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 05/03/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2021)

[...] 1.
A jurisprudência desta Corte entende que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados
. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1667103 SP 2020/0040301-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020)

[...] 8.
Contudo, com relação ao dano moral, embora inegável o aborrecimento, a situação experimentada não teve o condão de gerar transtorno de natureza extrapatrimonial, pois não comprovado que a conduta atribuída à parte recorrente tenha lesado sua dignidade ou direitos de personalidade, atributos os quais não foram individualizados, razão pela qual afasto a condenação imposta
. [...] (JECAC; RIn 0708287-56.2021.8.01.0070; Primeira Turma Recursal; Relª Juíza Evelin Campos Cerqueira Bueno; DJAC 16/01/2024; Pág. 34)

Considerando toda perspectiva mencionada, verifica-se que a pretensão autoral de indenização por danos morais deveria ter sido acompanhada de provas que indicassem quais prejuízos aos direitos da personalidade efetivamente ocorreram, o que não se observa na espécie.

Por conseguinte, a partir da ausência de provas, tem-se que a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia. Outro não é o posicionamento adotado pela jurisprudência:

[...] Restou incontroverso que houve atraso na entrega do produto, o que configura falha na prestação do serviço da ré. Todavia,
não há nos autos nenhuma prova de que tal atraso tenha causado dor, vexame, humilhação além do normal à autora, aptos a atingir a esfera da sua personalidade. O simples descumprimento contratual não é suficiente para gerar dano moral, cabendo ao ofendido demonstrar que as peculiaridades do caso concreto lhe causaram danos extrapatrimoniais, o que não ocorreu na hipótese
. Precedentes do STJ e TJRJ. [...] (TJ-RJ - APL: 00600347720178190021, Relator: Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 08/03/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2021)

Portanto, em meu sentir, os elementos de prova são suficientes para evidenciar que a ocorrência de ilícito tenha gerado danos aos direitos da personalidade dos autores, sendo o caso situação de mero aborrecimento. Até porque, como bem frisou o magistrado sentenciante, tem-se como incontroverso que o principal evento gerador da controvérsia foi a inundação do imóvel e consequente perdimento de bens, todavia, esta se deu essencialmente em razão de fortes chuvas que ocorrem à época da locação, sem que seja possível desconsiderar que o referido evento da natureza, por óbvio, não pode ser atribuído como de responsabilidade de qualquer das partes.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto
,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença guerreada.

Via de consequência, com espeque no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante em R$ 200,00 (duzentos reais), mantendo suspensa a exigibilidade de tal verba, tendo em vista a assistência judiciária.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/01/2024 às 19:25:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49140518012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, pedi vista dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico trazido a julgamento.

Rememorando a controvérsia, cuida-se de
a
pelação cível
por meio da qual pretendem,

Fernanda Carolina Fonseca Damato e outros
, ver reformada a r. sentença que, em sede de ação ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, a fim de condenar
Gerciana Pinto e Silva
ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 557,43, afastando, contudo, a ocorrência de danos morais.

O

eminente r
elator

negou
provimento ao recurso,
mantendo integralmente a sentença
,
sob o argumento, em suma, que
“
a pretensão autoral de indenização por danos morais deveria ter sido acompanhada de provas que indicassem quais prejuízos aos direitos da personalidade efetivamente ocorreram, o que não se observa na espécie
.”

Visando manter a objetividade, anuncio que, hei de esposar integral aderência ao bem lançado voto condutor, pelas razões a seguir delineadas.

Restringe-se a irresignação recursal a perquirir se ocorrera dano moral na espécie.

Na hipótese, segundo se depreende, as partes firmaram contrato verbal de locação de imóvel e aproximadamente 30 dias após a mudança para o bem, fortes chuvas comprometeram o forro de PVC, acarretando a perda de pertences pessoais e eletrodomésticos dos apelantes.

Em razão do ocorrido, os apelantes tiveram que procurar um hotel para se hospedar e a partir de tal momento, a convivência entre as partes teria ficado insustentável, o que motivara notificação para desocupação do imóvel.

Nesses termos, aduzem os recorrentes que, além da indenização pelos danos materiais, a situação também gerou dano moral indenizável.

Pois bem.

Como é cediço, os direitos da personalidade não são violados por atos inerentes às situações ordinárias afetas à dinâmica da vida em sociedade, não se caracterizando pelo advento de meras frustrações, aborrecimentos ou dissabores.

A propósito, o escólio de Maria Celina Bondin de Moraes:

[...] Assim, no momento atual, doutrina e jurisprudência dominantes têm como adquirido que o dano moral é aquele que,
independentemente de prejuízo material, fere direitos personalíssimos, isto é, todo e qualquer atributo que individualiza cada pessoa, tal como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros. O dano é ainda considerado moral quando os efeitos da ação, embora não repercutam na órbita de seu patrimônio material, originam angústia, dor, sofrimento, tristeza ou humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas. Neste último caso, diz-se necessário, outrossim, que o constrangimento, a tristeza, a humilhação, sejam intensos
a ponto de poderem facilmente distinguir-se dos aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, situações comuns a que todos se sujeitam, como aspectos normais da vida cotidiana. (
in
Danos à Pessoa Humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro. Ed. Renovar, 2009 p. 157 e 158)

Na mesma linha, o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Os aborrecimentos comuns do dia a dia e
os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.998.843/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

In casu,
os recorrentes não explicitam as circunstâncias fáticas excepcionais aptas a violar os direitos da personalidade.

Em verdade, como bem pontuara o douto magistrado
a quo
“
a despeito de suas alegações, não houve c
o
mprovação cabal de que os danos ultrapassaram a barreira do mero aborrecimento. Não houve situa
ç
ão excepcional que justificasse indenização
.”

Extrai-se, ainda, do detido exame do acervo probatório, que os conflitos e desentendimentos vieram de ambos os lados, inexistindo a comprovação de excesso capaz de caracterizar lesão à integridade moral dos demandantes/apelantes.

Por conseguinte, tal como assentara o voto condutor, deve ser mantida incólume a sentença impugnada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
integralmente
o
R
elator
,

para

negar
provimento
ao recurso
.

É como voto.